Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018723-09.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), EDINALVA DE JESUS MARTINS (PACIENTE), FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO - CPF: 054.224.081-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE THAINA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 052.744.761-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
CONTIDA NA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – ENUNCIADO No 50 NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – 2. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS SEGREGADORES INIBE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO WRIT DENEGADO.

1. “
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade
.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017).

2.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

vv

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de EDNALVA DE JESUS MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, por decisão segregatória mantida nos autos da Ação Penal –
Código n. 679302
.

Expõem o impetrante que a paciente foi
presa em flagrante delito no dia 20/7/2018
, posteriormente convertida em prisão preventiva, por suposta prática do delito de tráfico de entorpecente.

Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetida a paciente, uma vez que a sentença proferida a impediu de
recorrer em liberdade
mostrando-se ilegal e injusta, pois, além da ausência de fundamentação válida, a paciente seria possuidora de predicados pessoais favoráveis à concessão da liberdade.

Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da não antecipação da pena, vez que não haveria elementos suficientes nos autos para garantir a condenação da paciente.

Forte nessas razões, o impetrante requer, a restituição do
status libertatis
da increpada, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. n. 27899981.

Informações prestadas no id. n. 28752973.

Parecer, da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem - id. 29433960.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020